Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE SUCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. VENDA DE COTA PARTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 622 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nenhum prejuízo haverá ao inventário se o valor da venda da cota parte referente ao veículo integrante do acervo hereditário for depositada em juízo pelo inventariante, conforme determinado pelo juiz a quo, ou comprovado que foi utilizado para pagamento de dívidas ou despesas do espólio.

2. As alegações de dependência de entorpecentes não se coadunam com as provas dos autos, mesmo porque o inventariante tem cumprido integralmente as determinações do juízo sucessório e qualquer inaptidão civil a respeito depende de discussão em autos próprios.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.